Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-09.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Existência de informação, devidamente registrada na delegacia de polícia, indicando a existência de entorpecentes no imóvel. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280).

Ampla confissão

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Existência de informação, devidamente registrada na delegacia de polícia, indicando a existência de entorpecentes no imóvel. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280).

Ampla confissão em relação ao tráfico de drogas. Pleito de absolvição pela corrupção de menores. Inviabilidade. Comprovada a participação de adolescente, inclusive já responsabilizado pelo mesmo fato perante a Vara da Infância e Juventude.

Pleito ministerial de condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06. Inviabilidade. Necessária distinção entre concurso de agentes e associação. Enquanto o primeiro se mostra ocasional e temporário, o segundo exige estabilidade e permanência. Fatos apurados que não demonstram o vínculo associativo duradouro.

Reconhecimento de bis in idem entre o delito de corrupção de menores e a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Necessário afastamento da majorante.

Penas. Existência de registros por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Irrelevância. Fatos anteriores à imputabilidade penal não podem ser valorados em desfavor do acusado. Presunção legal absoluta. Redutor aplicado à fração mínima em virtude da grande quantidade de entorpecente. Pena definitiva em 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Pleito ministerial de alteração do regime semiaberto para fechado. Necessidade. Consideração quantidade de drogas e envolvimento de adolescente. Apelos defensivo e ministerial parcialmente providos.